Tribunal: TJES
Processo: 5010599-36.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010599-36.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO NASCIMENTO RIBEIRO
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5010599-36.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: ALESSANDRO NASCIMENTO RIBEIRO

EMBARGADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
ACÓRDÃO
.
ERRO MATERIAL

QUANTO
A BASE DE CÁLCULO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO
. ACOLHIMENTO. REFORMA A FIM DE SANAR O
ERRO
MATERIAL
APONTADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS INTEGRALMENTE.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 12896902) opostos por ALESSANDRO NASCIMENTO RIBEIRO em face de Acórdão que
acolheu Embargos de Declaração da parte contrária,
corrigindo a taxa de administração a ser abatida de consórcio em que houve a desistência para
3,52%, com a alteração da base de cálculo
para o
valor total da carta de crédito
, quando a decisão original previa a incidência
apenas sobre os valores efetivamente pagos
pelo consorciado.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões pela parte contrária.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar erro material, vez que a alteração da
base de cálculo
(do valor pago para o valor total da carta de crédito)
representa uma mudança substancial no mérito, o que excede a finalidade dos embargos opostos anteriormente pela própria administradora, tendo o colegiado alterado equivocadamente o critério de incidência da taxa de administração.

Pois bem.

Sumariamente, deve-se destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Considerando que a
Jurisprudência Pátria,
inclusive deste tribunal,

possui
reiterados precedentes no sentido de que, nos casos em que se adianta a integralidade da taxa de administração para ingresso no Grupo de Consórcio, caso haja desistência ou exclusão
é
cabível
a devolução proporcional pelo tempo de permanência, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito por parte do Grupo remanescente ou da Empresa
, no caso dos autos,
realmente se constata erro material.

Portanto, onde se lê:

[...]

No caso dos autos, conforme documentos juntados pelo Recorrente (Id. 7649554), este permaneceu vinculado ao grupo pelo período de 25 (vinte e cinco) meses. Desse modo,
a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 3,52%, aferível através de simples cálculo aritmético: [(22 ÷ 156 meses) x 25 meses], calculada sobre o total do crédito ofertado.

Nesse sentido, considerando que o prazo final para o encerramento do grupo foi em maio/2024,
condeno a Recorrida a restituir, imediatamente, ao Recorrente, os valores por ele investidos, sendo acrescidos juros de mora de 1% a contar da citação e correção monetária a partir da data do pagamento
. Não haverá incidência da cláusula penal e a taxa de administração deve levar em conta o período em que o Autor esteve com contrato ativo com a Ré, sendo 3,52%, calculada sobre o total do crédito ofertado. O montante já recebido deve ser descontado do valor da condenação.

[...]

b)
CONDENAR
a Recorrida a restituir, imediatamente, ao Recorrente, os valores por ele investidos, sendo acrescidos juros de mora de 1% a contar da citação e correção monetária a partir da data do pagamento. Não haverá incidência da cláusula penal e a taxa de administração deve levar em conta o período em que o Autor esteve com contrato ativo com a Ré, sendo 3,52%, calculada sobre o total do crédito ofertado. O montante já recebido deve ser descontado do valor da condenação.

Leia-se:

[...]

No caso dos autos, conforme documentos juntados pelo Recorrente (Id. 7649554), este permaneceu vinculado ao grupo pelo período de 25 (vinte e cinco) meses. Desse modo,
a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 3,52%, aferível através de simples cálculo aritmético: [(22 ÷ 156 meses) x 25 meses], calculada sobre
o
valor efetivamente pago pelo consorciado.

Nesse sentido, considerando que o prazo final para o encerramento do grupo foi em maio/2024,
condeno a Recorrida a restituir, imediatamente, ao Recorrente, os valores por ele investidos, sendo acrescidos juros de mora de 1% a contar da citação e correção monetária a partir da data do pagamento
. Não haverá incidência da cláusula penal e a taxa de administração deve levar em conta o período em que o Autor esteve com contrato ativo com a Ré, sendo 3,52%, calculada sobre
o
valor efetivamente pago pelo consorciado.
O montante já recebido deve ser descontado do valor da condenação.

[...]

b)
CONDENAR
a Recorrida a restituir, imediatamente, ao Recorrente, os valores por ele investidos, sendo acrescidos juros de mora de 1% a contar da citação e correção monetária a partir da data do pagamento. Não haverá incidência da cláusula penal e a taxa de administração deve levar em conta o período em que o Autor esteve com contrato ativo com a Ré, sendo 3,52%, calculada sobre
o
valor efetivamente pago pelo consorciado
. O montante já recebido deve ser descontado do valor da condenação.

Esclareço que, como já explícito anteriormente em sede de julgamento dos embargos declaratórios da parte contrária, a administradora, de fato, tem direito ao recebimento da taxa de administração como forma de contraprestação pelo seu serviço, nos termos do art. 5º, §3º, da Lei nº 11.795/08 e Súmula nº 538 do c. STJ, já incluída no percentual a taxa de adesão, por se tratar de mera antecipação para cobrir despesas imediatas do negócio.

Entretanto, a quantia retida pela empresa a título de taxa de administração deve ser calculada com base no efetivamente pago pelo consorciado, de forma proporcional, conforme entendimento jurisprudencial. Nesse sentido:

49754222 - APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESCONTOS. TAXA DE ADESÃO. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. NATUREZA DISTINDA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. SEGURO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...). 3. A taxa de administração corresponde à contraprestação pelos serviços executados pela administradora e integra a composição financeira das prestações pagas pelos membros do grupo de consórcio, de modo que,
na eventualidade de desistência de um integrante, é admitido que esse percentual seja deduzido dos valores a serem restituídos, proporcional ao tempo de permanência do consorciado.
(...). (TJES; Apl 0001596-10.2008.8.08.0044; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/07/2018; DJES 31/07/2018)

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS AO FINAL DO PLANO. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO E NÃO SOBRE O VALOR DO BEM. Busca a ré a reforma da decisão unicamente no que diz com o cálculo da taxa de deverá ser deduzida do montante a ser restituído ao autor.
A taxa de administração corresponde à remuneração da administradora, sendo que esta deve corresponder ao serviço efetivamente prestado. Sendo o autor desistente, não pode ser dele cobrada a integralidade da taxa de administração, incidente sobre o valor total do bem, sob pena de enriquecimento sem causa.
Portanto, a taxa de administração a ser devolvida deve corresponder ao percentual contratado (16 %) incidente sobre o valor a ser devolvido, não sobre o valor total do bem. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS, Recurso Cível Nº 71005644893, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 23/09/2015).

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
dos embargos e lhes
CONF
IRO
PROVIMENTO
, a fim de corrigir o erro material relativo ao cálculo do abatimento da taxa de administração, devendo ser calculado com o valor efetivamente pago pelo consorciado.

Ficam mantidos os demais termos do acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)